Tribunal: STF
Processo: ARE 1406458
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-01
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 148.260/2024)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 414 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA NESTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: OBRIGATORIEDADE. BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM.



Relatório



    1. Em 11.4.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Rosimar Pasta, pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente com a tese fixada no Tema 414 da repercussão geral, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 140).



    Essa decisão transitou em julgado em 6.5.2023 (e-doc. 142), e os autos eletrônicos foram baixados ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-doc. 143).



    2. Em 8.11.2024, o juízo da Décima Vara Federal de Curitiba da Seção Judiciária do Paraná reencaminhou estes autos ao Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “No evento 30, DESPADEC1, foi proferida decisão acolhendo a competência da Justiça Federal (...)



    Da decisão, foi interposto o recurso de apelação, em cuja decisão o Tribunal declinou a competência para a Justiça Estadual – evento 6, RELVOTO1. 



    Desta decisão foi interposto o RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.406.458 PARANÁ – processo 5012234-28.2020.4.04.7000/TRF4, evento 59, OUT1. 



    O Supremo Tribunal Federal então confirmou o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a competência da Justiça Estadual - evento 59, OUT4 (...)



    Assim, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.406.458, este Juízo encaminhou o processo para a VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA, nos termos do despacho/decisão do evento 49, DESPADEC1 (...)



    O juízo da VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO DE CURITIBA suscitou conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. 



    O Superior Tribunal de Justiça, diversamente da decisão do Supremo Tribunal Federal, declarou no CC nº 208297 – PR (2024/0347525-7) – evento 53, DEC1:



    ‘ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 34, XXII do RISTJ conheço do conflito a fim de declarar competente para processar e julgar a demanda a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná ora suscitada’.



    É provável que a decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.406.458, que reconheceu a competência da Justiça Estadual, não constou do Conflito de Competência supramencionado. 



    Diante do exposto, oficie-se respeitosamente ao Supremo Tribunal Federal (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.406.458 PARANÁ) como proceder. Nestes autos já havia decisão proferida em última instância pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a competência da Justiça Estadual. Todavia, quando do cumprimento desta ordem com remessa ao juízo estadual, aquele Juízo suscitou o conflito perante o Superior Tribunal de Justiça que declarou a competência da Justiça Federal (CC n. 208.297– PR).



    Encaminhe-se cópia da presente decisão, da decisão do evento 30, DESPADEC1, do acórdão da apelação, do recurso extraordinário, e da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo e da decisão posterior proferida em Conflito de Competência n. 208.297-PR” (e-doc. 145).



    3. Em 12.11.2024, os autos vieram-se em conclusão.



    4. Em 17.9.2024, o Superior Tribunal de Justiça, ao resolver conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Curitiba e Região Metropolitana, declarou “competente para processar e julgar a demanda a 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná” (fl. 6, 
e-doc. 152).



    Este Supremo Tribunal proferiu decisão com fundamento na tese de repercussão geral fixada no Tema 414, no sentido de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (RE n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 31.8.2011).



    Também assentou que “as decisões proferidas pelo Excelso STF com repercussão geral possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes, sendo dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar a tese firmada pelo Plenário do Excelso STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional” (RE n. 1.233.430-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 574.706-ED, Tema 69, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 12.8.2021, e RE n. 597.100-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.11.2010.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 955.227-RG, o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, enfatizou a necessidade de as teses de repercussão geral fixadas por este Supremo Tribunal serem observadas:



    “(...) ressalto que o art. 927, III, do novo código processual, afirma que ‘os juízes e tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos’, deixando expresso que o Poder Judiciário está também vinculado às decisões desta Corte proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral. O art. 988, § 5º, II, ainda afirma ser cabível reclamação para garantia de observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando já esgotadas as instâncias ordinárias” (Plenário, DJe 2.5.2023).



    O julgamento realizado foi feito com definição de tese de repercussão geral, pelo que há o efeito de generalidade e vinculatividade desse julgado para os órgãos do Poder Judiciário convocados para a apreciação e decisão da mesma controvérsia objeto deste processo.



    Nos termos do inc. III do art. 927 do Código de Processo Civil, com a finalidade de manter a uniformização na aplicação da repercussão geral e de evitar decisões judiciais conflitantes sobre o Tema 414 em processos similares, é de se manter a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar controvérsia referente a “benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho” (fl. 4, e-doc. 140).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.452.642/PR, que versava sobre controvérsia análoga à deste processo, ressaltei:



    “(...) em decisões monocráticas, Ministros deste Supremo Tribunal, com fundamento na tese fixada no Tema 414 da repercussão geral, reconheceram ser da competência da Justiça comum estadual o processamento e julgamento de execução individual da sentença coletiva na Ação Civil Pública n. 2003.70.00.070714-7, proposta pelo Ministério Público Federal na Subseção da Justiça Federal de Curitiba/PR, de valores referentes à revisão da renda mensal inicial de benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. Assim, por exemplo: ARE n. 1.413.558/PR, de minha relatoria, DJe 9.1.2023, ARE n. 1.406.466/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 10.2.2023, e ARE n. 1.415.321/PR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.2.2023 (...) apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito” (DJe 19.9.2023, decisão transitada em julgado em 11.10.2023).



    Nada mais há a prover.



    5. Pelo exposto, cumpra-se a decisão proferida por este Supremo Tribunal (e-doc. 140).



    À Secretaria Judiciária, para a baixa imediata destes autos eletrônicos.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora